Tribunal: STF
Processo: Rcl 53716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisley Valdevino da Silva formalizou reclamação na qual afirma que o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR de Curitiba, ao negar acesso à defesa do reclamante aos autos do processo n. 5012254-48.2022.4.04.7000, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Em síntese, requer o reclamante “a cassação da r. decisão proferida nos autos do IPL nº 5012254-48.2022.4.04.7000, para que seja angariado a Defesa do Peticionário amplo e irrestrito acesso aos elementos de informação já documentados, quer sejam físicos, digitais, dos autos principais ou seus apensos.”. 



    É o relatório.



    2. Pois bem. A autoridade reclamada prestou informações nos presentes autos cabendo destacar o seguinte fragmento (com meus grifos):



    Em resposta ao Ofício eletrônico n° 7554/2022, oficie-se ao STF, com urgência, e com cópia (i) deste despacho, (ii) dos despachos policiais dos eventos 3 e 23 e (iii) do parecer ministerial do evento 25, informando que este subscritor, com a máxima vênia, entende que não houve qualquer violação aos preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa (corretamente mitigados em esfera policial, haja vista que a apuração busca a elucidação de fatos da forma mais imparcial possível), sobretudo quanto ao enunciado da súmula vinculante n. 14, pelos motivos já expostos nos despachos ora juntados e, também, pelo parecer do MPF, que, corretamente, concluiu: 



    "O presente inquérito foi instaurado para apurar crimes relacionados à investigações estrangeiras em andamento. É certo que o acesso irrestrito aos documentos encaminhados pelas autoridades internacionais impossibilitaria o andamento das investigações, motivo pelo qual se considera legítima a manutenção do sigilo em relação a todos os documentos encartados no ev. 1. Em relação ao conteúdo da portaria e da notícia crime, correto o delegado em considerar que eventual levantamento do grau de sigilo dependeria de autorização dos entes envolvidos na investigação estrangeira, motivo suficiente para, nesse momento investigativo, manter-se o sigilo. 



    [...]



    O conhecimento do investigado a respeito desses eventos, além de prejudicar a evolução das diligências relacionadas aos documentos encartados, acabaria por prejudicar a eficiência das investigações. (...) 



    Ainda, assiste razão o delegado ao afirmar que após eventual comprovação das hipóteses ventiladas com a realização das oitivas, os resultados serão juntados aos autos e levantado o sigilo do ato.



    2. Assiste parcial razão à parte reclamante. Com efeito, observo que a autoridade reclamada indeferiu o acesso da defesa do reclamante aos autos do Processo n. 5012254-48.2022.4.04.7000, em razão de que, nos termos do parecer do membro do Ministério Público Federal com atuação naqueles autos, “O conhecimento do investigado a respeito desses eventos, além de prejudicar a evolução das diligências relacionadas aos documentos encartados, acabaria por prejudicar a eficiência das investigações.”.



    Anoto que o entendimento adotado pela autoridade reclamada, no que toca ao fundamento de que o acesso aos autos poderá prejudicar a eficiência das investigações, diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, tem garantido o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Nesse caso, cumprirá a autoridade reclamada demonstrar, concretamente, que o acesso se encontra inviabilizado a fim de se evitar o comprometimento de diligências em curso, fundamentando a decisão, o que não foi observado pela autoridade reclamada.



    Em suma: a autoridade reclamada, ao negar ao reclamante acesso aos autos em questão, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    3. Ante o quadro, julgo procedente, em parte, o pedido, para garantir à defesa do reclamante acesso aos autos do Processo n. 5012254-48.2022.4.04.7000, em tramitação na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR de Curitiba, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator